Tribunal: TJSP
Processo: 2338334-25.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CUSTEIO.
1. OBJETO DO RECURSO. Insurge-se a instituição financeira em relação à r. decisão que inverteu o ônus da prova e determinou o pagamento da perícia grafotécnica pela requerida.
2. CUSTEIO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. Honorários periciais que devem ser adiantados pela instituição financeira, a qual produziu

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CUSTEIO.
1. OBJETO DO RECURSO. Insurge-se a instituição financeira em relação à r. decisão que inverteu o ônus da prova e determinou o pagamento da perícia grafotécnica pela requerida.
2. CUSTEIO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. Honorários periciais que devem ser adiantados pela instituição financeira, a qual produziu o documento. Aplicação do inc. II, do art. 429, do CPC/15, que excepciona a regra do art. 95 do CPC/15. Precedentes do C. STJ (Tema 1.061) e deste E. TJSP.
3. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO À IMPUGNAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. Configurada. Impugnação do valor dos honorários periciais que ainda não foi levada ao MM. Juízo "a quo", pelo agravante (CPC/15, art. 854, §3o). Conhecimento do tema, nesta sede, que representaria indevida supressão de instância.
4. RECURSO DESPROVIDO, em sua parte conhecida.